Tribunal: TJPA
Processo: 0817568-09.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11864 - Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817568-09.2017.8.14.0301

APELANTE: JOSE FERREIRA DE LIMA

APELADO: RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA., TOYOTA DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL –AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO:

RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1-
Preliminar de Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa:

1.
1-O Magistrado
é
o destinat
á
rio da instru
çã
o probat
ó
ria e cabe a ele aferir a necessidade e utilidade de realiza
çã
o de qualquer modalidade de prova para formar seu convencimento, n
ã
o merecendo, tal medida, qualquer censura ou retifica
çã
o.

1.
2-Preliminar rejeitada.

2-
Mérito:

2.1-
Analisando detidamente os autos, verifica-se restar ausente qualquer responsabilidade civil por parte das empresas apeladas pelos alegados danos sofridos, isto porque, conforme se depreende dos autos, além de ter restado demonstrado a aquisição e substituição do motor, o proprietário não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de submeter o veículo a nova vistoria logo após a gravação da nova numeração do motor, conforme preceitua a Resolução nº. 282/2008 do CONTRAN.

2.2-De acordo com as provas colacionadas,
o ve
í
culo n
ã
o retornou ao DETRAN para ser vistoriado, n
ã
o havendo a atualiza
çã
o dos dados, o que o levou a ser parado e o bem litigioso apreendido pela PRF.

2.3
Assim, n
ã
o pode o ora recorrente se valer da pr
ó
pria torpeza e reclamar pedido de indeniza
çã
o pelo constrangimento sofrido que o pr
ó
prio deu causa.
Ressalta-se que o proprietário/apelante foi orientado acerca do procedimento e necessidade de retorno ao órgão administrativo, mas quedou-se inerte, sendo unicamente ele o responsável pelos acontecimentos narrados.

3-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL
,
tendo como apelante

JOSÉ FERREIRA DE LIMA

e apeladas
RODOBENS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA E TOYOTA DO BRASIL LTDA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

JOSÉ FERREIRA DE LIMA

inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, que nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS,
julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, condenando o requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tornando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita, tendo como ora apelados
RODOBENS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA E TOYOTA DO BRASIL LTDA.

O autor, ora apelante, ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo que após ter efetuado a troca do motor do seu veículo na empresa RODOBENS foi abordado pela PRF, que por sua vez detectou a adulteração na numeração do motor, ocasionando a detenção do proprietário e do veículo.

Aduziu que, após este evento, o veículo foi vendido por R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) para uma pessoa de Marabá, a qual, por sua vez, o revendeu pelo valor R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), valores que precisaram ser devolvidos, pois em nova averiguação pela PRF, o problema teria se repetido.

Requereu a condenação das demandadas ao pagamento do valor de R$ 36.460,00 (trinta e seis mil quatrocentos e sessenta reais) referente ao pagamento de peças;
R$ 10.000,00 (dez mil reais) por conta do valor que deixou de ganhar na venda do veículo, posteriormente devolvido; R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelo prejuízo que sofreu quando teve que vender seu veículo por valor inferior ao da tabela FIP
E; além de R$60.000,00 a título de danos morais, totalizando R$136.460,00 (cento e trinta e seis mil quatrocentos e sessenta reais).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID Nº. 12436824), que julgou o feito totalmente improcedente.

Inconformado,
JOSÉ FERREIRA DE LIMA
interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 12436830), alegando, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, aduzindo, para tanto, que pugnou pela produção de prova testemunhal, considerando sua imprescindibilidade para demonstração do nexo de causalidade entre a ação requerida e os danos experimentados pelo autor, tendo, entretanto, o juízo de 1º grau indeferido a produção da referida prova, antecipando o julgamento de mérito, o que enseja a nulidade da sentença, com o retorno dos autos para regular processamento do feito.

No mérito, ressalta o dever de indenizar, afirmando que experimentou danos de natureza moral e material, tendo sido exposto a um constrangimento ilegal, decorrente da falha na prestação do serviço.

Aduz que foi compelido a arcar com valores elevados no intuito de ver o veículo funcionando novamente, salientando que ainda assim, as Apeladas foram negligentes e entregaram ao Apelante o veículo sem plenas condições de trafegabilidade, dado o vício que maculou a marcação do motor.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de cassar a sentença ora vergastada ou, alternativamente, reformar o decisum, para julgar a demanda totalmente procedente.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 124368835/12436836), as apeladas refutam todos os argumentos trazidos pelo ora recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

Prima facie, passo a análise da preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA:

Alega o apelante que a senten
ç
a seria nula, em raz
ã
o da necessidade de realiza
çã
o de instru
çã
o processual.

Pelo que se depreende dos autos,
é
poss
í
vel extrair perfeitamente da senten
ç
a os fundamentos t
é
cnico-jur
í
dicos que nortearam o ju
í
zo de improced
ê
ncia da demanda, descabendo a alega
çã
o de viola
çã
o dos direitos de ampla defesa e contradit
ó
rio, tendo sido oportunizado ao recorrente todas as formas de defesa, o que o fez, n
ã
o tendo o magistrado julgado procedente os pedidos em raz
ã
o do contexto probat
ó
rio j
á
existente.

Ademais, destaca-se que o art. 371 do CPC consagra o princ
í
pio da persuas
ã
o racional, que possibilita ao Magistrado valer-se do seu convencimento,
à
luz dos fatos, das provas, da jurisprud
ê
ncia, da legisla
çã
o e da sua viv
ê
ncia de vida para julgar o caso concreto, conforme ocorrera no caso em comento.

Nesse sentido, o Magistrado
é
o destinat
á
rio da instru
çã
o probat
ó
ria e cabe a ele aferir a necessidade e utilidade de realiza
çã
o de qualquer modalidade de prova para formar seu convencimento, n
ã
o merecendo, tal medida, qualquer censura ou retifica
çã
o.

A respeito do tema, colaciono Jurisprud
ê
ncia P
á
tria:

PROCESSUAL CIVIL - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - NULIDADE AFASTADA.
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a produção de provas se mostra absolutamente inócua. Além disso, cabe ao juiz "ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa"
( AgInt no AgInt no AREsp n. 843.680, Min. Herman Benjamin). RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO - EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA - REPETIÇÃO INVIÁVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCABIMENTO - ATO ILÍCITO - INOCORRÊNCIA Comprovada a contratação de empréstimo via cartão de crédito consignado e o recebimento dos valores, é indevida a condenação da instituição financeira à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais, por não haver ato ilícito causador de prejuízo

(TJSC, APL Nº. 50223249220208240020, DES. LUIZ CÉZAR MEDEIROS, JULGADO EM 26/04/2022)

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO:

A controvérsia recursal diz respeito à verificação da responsabilidade civil das empresas apeladas no concerne ao pagamento de indenização pelos supostos danos suportados pelo autor, ora apelante.

O autor aduziu que após ter efetuado a troca do motor do seu veículo na empresa RODOBENS foi abordado pela PRF, que por sua vez detectou a adulteração na numeração do motor, ocasionando a detenção do proprietário e do veículo.

Analisando detidamente os autos, verifica-se restar ausente qualquer responsabilidade civil por parte das empresas apeladas pelos alegados danos sofridos, isto porque, conforme se depreende dos autos, além de ter restado demonstrado a aquisição e substituição do motor, o proprietário não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de submeter o veículo a nova vistoria logo após a gravação da nova numeração do motor, conforme preceitua a Resolução nº. 282/2008 do CONTRAN.

De acordo com as provas colacionadas,
o ve
í
culo n
ã
o retornou ao DETRAN para ser vistoriado, n
ã
o havendo a atualiza
çã
o dos dados, o que o levou a ser parado e o bem litigioso apreendido pela PRF.

Assim, n
ã
o pode o ora recorrente se valer da pr
ó
pria torpeza e reclamar pedido de indeniza
çã
o pelo constrangimento sofrido que o pr
ó
prio deu causa.
Ressalta-se que o proprietário/apelante foi orientado acerca do procedimento e necessidade de retorno ao órgão administrativo, mas quedou-se inerte, sendo unicamente ele o responsável pelos acontecimentos narrados.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM AUTOMÓVEL PERTENCENTE AO AUTOR. CIRCUNSTÂNCIA QUE TERIA ACARRETADO NA TROCA DO MOTOR DO VEÍCULO. NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA APURAÇÃO DA ORIGEM DAS AVARIAS NO MOTOR E AVERIGUAÇÃO DE EVENTUAL NEXO DE CAUSALIDADE COM OS CONSERTOS EFETIVADOS PELA RÉ. MOTOR SUBSTITUÍDO UNILATERALMENTE PELO AUTOR. DANO MORAL RECHAÇADO. DANO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO. 1. À luz do devido processo legal, o livre convencimento do juiz deve estar pautado na análise de provas, podendo, em alguns casos, ter a possibilidade de se valer de provas emprestadas ou supervenientes, mas, sempre, basear-se em provas, e não em ilações e presunções. 2. A troca do motor, de forma unilateral pelo autor, traduz no perecimento da possibilidade de produção da prova e resulta na inobservância do disposto no art. 373, I do CPC. 3.
Não sendo possível estabelecer o nexo causal entre o dano e a apontada falha na prestação do serviço, deve ser rechaçado o dano moral indenizável. 4. O dano material somente é indenizável mediante prova efetiva de sua ocorrência.
APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 00703475820168090006, Relator: NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 22/11/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/11/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. VÍCIO DO PRODUTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 1. Automóvel modelo 2009/2010, com oito anos de uso e mais de 66.000km rodados. Não se revela razoável exigir que um automóvel usado apresente a mesma qualidade de um bem 0km, sendo certo que carros de passeio com alguns anos de uso necessitam de ajustes e da troca de algumas peças cuja vida útil é menor. 2. Laudo pericial que demonstra expressamente que algumas peças sofrem desgaste natural em função do uso. 3. Autor que tinha ciência de que a garantia do vendedor seria perdida caso houvesse instalação de GNV, o que afeta a potência do motor, conforme estampado no recibo de venda. 4. Laudo pericial que apesar de esclarecer alguns pontos quanto ao desgaste de algumas peças, restou inconclusivo, eis que confeccionado após a instalação do GNV. 5. Ressalte-se que verificando as datas das notas fiscais juntadas aos autos, relativas aos reparos efetuados no veículo, observa-se que tais reparos foram realizados após se findar o prazo de garantia oferecido pela ré. 6. No que respeita a alegação autoral de propaganda enganosa que oferecia o IPVA 2018 pago, além da transferência e tanque cheio, também não assiste razão ao autor eis que não há a individualização do veículo adquirido pelo autor no anúncio apresentado. 7. Com relação ao parcelamento da entrada do veículo, cumpre ressaltar que se deu através de cartão de crédito, sendo os juros alegados cobrados pela operadora do cartão utilizado. 8. Ausência de provas da existência de vícios capazes de impedir o uso do veículo, conforme demonstrado em laudo pericial, eis que conseguiu ligar o veículo. 9.
Demandante que deixou de comprovar os fatos alegados. Embora a responsabilidade da ré seja objetiva, cabe à parte autora realizar prova mínima da ocorrência dos fatos constitutivos do seu direito. Incidência do enunciado 330 da Súmula deste Tribunal. 10. Falha na prestação do serviço não configurada. Ausência de elementos aptos a ensejarem a desconstituição do negócio jurídico. 11. Manutenção da sentença
. 12. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.(TJ-RJ - APL: 00266052220188190042, Relator: Des(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 24/02/2022, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022)

Desta feita, não merece reparos a sentença ora vergastada, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença ora vergastada.

É COMO VOTO.

Belém, 16/05/2023